Tribunal: CARF
Processo: 16327.000557/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000557/2009-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.202 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
BRADESCO LEASING S/A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1989 a 28/02/1991
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
AÇÃO
JUDICIAL.
TRANSITO
EM
JULGADO.
PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO.
O prazo legal para pleitear administrativamente a restituição/compensação de
tributo pago a maior, em caso de decisão judicial favorável ao Contribuinte, é
de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da ação judicial. No período
entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência
do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para apresentação da
Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000557/2009-44
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.202 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000557/2009-44

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-007.750, de 17/03/2020 (fls. 119 a 127)1,
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Breve síntese do processo
O processo versa sobre Declaração de Compensação (formulário de fls. 03/04)
de créditos de FINSOCIAL (Processo de Habilitação no 16327.000981/2005-65 juntado ao
presente por apensação) com débito de COFINS do período de apuração abril de 2009, tendo em
vista Ação judicial transitada em julgado que reconheceu o direito da interessada de compensar
os valores recolhidos a maior de FINSOCIAL, conforme excerto da decisão reproduzida à fl. 62
da decisão DRJ/São Paulo/SP.
No Despacho Decisório que apreciou a Declaração de Compensação (fls. 20/21),
o Fisco expõe que “(...) O crédito utilizado na compensação decorre de Ação judicial iniciada
pela empresa Credireal S/A Corretora de Cambio e Valores (...) que, por sua vez, foi
incorporada pelo interessado. A Ação Ordinária n° 94.0023800-2 da 12a Seção Judiciária de
Minas Gerais transitou em Julgado em 12/06/2000. O Crédito foi devidamente habilitado, nos
moldes da Instrução Normativa n° SRF 517, de 25 de fevereiro de 2005, conforme despacho no
processo n° 16327.000981/2005-65” Com fundamento no art. 168 do CTN (Lei no 5.172, de
1966) e no § 6o do art, 71 da IN RFB no 900, de 2008 a autoridade fiscal acusa que “o
interessado protocolizou a Declaração de Compensação de fls 02 e 03, em 01/06/2009, depois
de decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos que se iniciou com o trânsito em julgado
da sentença, em 12/06/2000” e, assim, não homologou a Declaração de Compensação.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade (fls. 26 a 38), requerendo o deferimento do Pedido formulado, alegando em
síntese, que: (a) em 12/12/1994, ajuizou a Ação Ordinária n° 94.0023800-2 objetivando ver
reconhecido seu direito à compensação dos valores recolhidos a titulo de FINSOCIAL no que
excedessem a alíquota de 0,5%, tendo transitado em julgado em 12/06/2000 decisão final a ela
favorável (fl. 36, do PAF 16327.000981/2005-65, em apenso); (b) nenhum outro ato de exercício
do direito à compensação pode ser praticado enquanto a habilitação não for deferida, registrando
que protocolou o respectivo “Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado” em 10/06/2005 e que, em 14/07/2005 tomou ciência da decisão
que deferiu o Pedido de Habilitação; em 15/08/2009, e protocolou a Declaração de
Compensação (em formulário), e, portanto, praticou o primeiro ato de execução do julgado
dentro do prazo de 5 anos da decisão transitada em julgado; (c) em 21/09/2010 foi intimada de
decisão que houve por bem não homologar a compensação declarada, sob argumento de que "o
interessado protocolizou a Declaração de Compensação em 01/06/2009, depois do prazo
prescricional de 5 (cinco) anos que se iniciou com o trânsito em julgado da sentença, em

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.202 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000557/2009-44

12/06/2000; e (d) o Pedido de Habilitação fora formulado dentro do prazo estabelecido, e o
deferimento do Pedido de Habilitação de crédito (em 14/07/2005) lhe autorizaria a proceder à
compensação, não podendo ser prejudicado pela demora da Administração na apreciação do
pedido de habilitação de crédito, entendendo que o pedido de habilitação do crédito estaria a
suspender o prazo prescricional.
A DRJ em São Paulo/SP apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 16-64-107, de 10/12/2014 (fls. 61 a 73), considerou-a
improcedente, assentando que a legislação tributária prevê o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do
título judicial para apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP), caso a decisão
judicial não disponha expressamente de outra forma.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 83 a 95, reforçando os argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade, insistindo que o prazo do inciso I do art. 168 do CTN não se aplica ao caso, e
que não há prazo para a compensação, mas para o início da execução do julgado, que seria de 5
anos, contados do trânsito em julgado da ação judicial.
O recurso foi submetido à apreciação da Turma julgadora, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3301-007.750, de 17/03/2020, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado, entendendo o colegiado que se aplica às compensações de
créditos judiciais o prazo previsto no inciso I do art. 168 c/c o inciso I do art. 165 do CTN, isto é,
o de cinco anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da
desistência da execução do título judicial.
Cientificado do Acórdão no 3301-007.750, de 17/03/2020, o Contribuinte opôs os
Embargos de Declaração de fls. 161 a 163, apontando existência de vício de omissão e
contradição quanto ao enfrentamento das razões ou demonstração das razões contrárias que
embasem o prazo de cinco anos para utilização do crédito mediante compensação, cuja
habilitação ocorreu dentro do prazo de cinco anos. No entanto, os Embargos de declaração foram
rejeitados, conforme o Despacho de Admissibilidade de Embargos de fl. 167 a 169.

Das matérias submetidas à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3301-007.750, de 17/03/2020 e do Despachos que não
acolheram os Embargos opostos, o Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 201 a 217),
apontando divergência jurisprudencial com relação à seguinte matéria: “inocorrência de
prescrição relativa à apresentação do PER/DCOMP após o trânsito em julgado da ação judicial
que reconheceu o direito ao crédito de FINSOCIAL, bem como a transmissão tempestiva de
Pedido de Habilitação de Crédito”. Para comprovar o dissenso, colacionou os Acórdãos
paradigmas n° 9303-010.095 e 1801-001.493.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora defendeu que a compensação de
credito judicial deve ser realizada dentro do prazo de cinco anos, contado da data do trânsito cm
julgado da sentença, de acordo com o inciso I do art. 168 do CTN. Ademais, rechaçou o
entendimento de que o Pedido de Habilitação de Crédito fosse equivalente ao deferimento de
pedido de restituição ou de homologação da declaração de compensação, por aplicação do § 6°
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.202 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000557/2009-44

do artigo 51 da IN SRF no 600, de 2005, e seus correspondentes nas IN RFB no 900, de 2008, e
1.717, de 2017. Dispôs, também que, “...ainda que o pedido de habilitação pudesse suspender o
prazo para iniciar a compensação, tal suspensão não socorreria a embargante, uma vez que
apenas um mês transcorreu entre o pedido de habilitação e seu deferimento.”
No Acórdão paradigma n° 9303-010.095, o Colegiado considerou que o Pedido
de Habilitação do Crédito (PHC) foi apresentado em 29/03/2007, dentro do período quinquenal,
contado da data do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o crédito, e,
interpretando o disposto no art. 103 e parágrafo único da IN RFB no 1.117, de 2017, e o Parecer
Normativo Cosit no 11, de 2014, concluiu que o prazo prescricional de cinco anos impunha-se
somente para que se iniciasse o procedimento de compensação dos créditos reconhecidos por
decisão judicial transitada julgado, mediante a apresentação do PHC. No mesmo sentido,
concluiu a Turma julgadora no paradigma no 1801-001.493, que a apresentação do PHC no
prazo de 5 anos, contados da data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito
creditório, interrompe o prazo prescricional que flui contra o titular do direito.
Assim, cotejando os arestos confrontados, entendeu-se, em exame monocrático,
que há entre eles a similitude fática para que se possa estabelecer uma base de comparação para
fins de dedução da divergência arguida.
Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de 01/04/2021, às fls.
252 a 256, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Cientificado do Acórdão no 3301-007.750 e do Despacho que deu seguimento ao
Recurso Especial, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 258 a 262), aduzindo
ser inviável a pretensão do Contribuinte, pugnando para que seja negado provimento ao Recurso
Especial.
Assim, em 19/10/2023 o processo, então, foi distribuído, mediante sorteio, a este
Conselheiro para dar prosseguimento à análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 3a Câmara, de 01/04/2021 (fls. 252 a 256), exarado pelo Presidente da 3a
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.202 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000557/2009-44

Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, sendo evidente a divergência jurisprudencial sobre
a ocorrência (ou não) de prescrição relativa à apresentação do PER/DCOMP, após o trânsito em
julgado da ação judicial que reconheceu o direito ao crédito, diante de transmissão tempestiva de
Pedido de Habilitação do Crédito.
Portanto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

Do Mérito
A controvérsia resume-se à ocorrência (ou não) de prescrição relativa à
apresentação da DCOMP após o trânsito em julgado da Ação judicial que reconheceu o
direito ao crédito de FINSOCIAL, diante de transmissão tempestiva de Pedido de Habilitação
de Crédito.
O Contribuinte insurge-se contra o entendimento do Acórdão recorrido, pela
prescrição, em 2009, do prazo para utilização do crédito reconhecido por decisão judicial que
transitou em julgado em 12/06/2000. Defende que o Pedido de Habilitação de Crédito (PHC)
fora formulado dentro do prazo estabelecido e que o seu deferimento em 14/07/2005, lhe
autorizaria a proceder à compensação. Alega que não pode ser prejudicada pela demora do Fisco
na apreciação do PHC e, que esse Pedido suspenderia o prazo prescricional, e que o prazo do
inciso I do art. 168 do CTN não se aplica ao caso, e o art. 71 da IN RFB no 900/08 estabelece que
o primeiro ato de exercício do direito a compensação é o de protocolizar o PHC, que foi dentro
do prazo de cinco anos do trânsito em julgado da sentença.
O ponto em discussão consiste na análise do prazo prescricional previsto no art.
168, II do CTN, para se pleitear a restituição de crédito tributário declarado em decisão judicial
transitada em julgado.
Como exposto, o Contribuinte entende que o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos, se perfazia somente com a apresentação do Pedido de Habilitação do Crédito (PHC),
conforme reza a IN SRF no 600, de 2005, vigente à época do pedido, e que, nesse raciocínio,
como apresentou o PHC da Ação judicial dentro do prazo de 5 anos (protocolado em
10/06/2005), não haveria mais que se falar em transcurso do prazo prescricional.
Cabe aqui, de início, resgatar a cronologia dos fatos ocorridos: i) em 12/12/1994,
o Contribuinte ajuizou a Ação Ordinária n° 94.0023800-2 objetivando ver reconhecido seu
direito à compensação dos valores recolhidos a titulo de FINSOCIAL no que excedessem a
alíquota de 0,5%; ii) a ação judicial transitou em julgado em 12/06/2000 (fls. 36 do PAF no
16327.000981/2005-65, em apenso); iii) o Pedido de Habilitação de Crédito (PHC), reconhecido
por Decisão Judicial Transitada em Julgado foi protocolado em 10/06/2005 (fl. 02 do PAF no
16327.000981/2005-65, em apenso); iv) o Despacho Decisório foi proferido em Julho/2005; v) a
ciência do Despacho Decisório ocorreu em 14/07/2005 (fl. 58, do PAF no 16327.000981/2005-
65, em apenso; vi) a Declaração de Compensação (formulário papel de fls. 03/04) foi
apresentada em 15/05/2009, conforme protocolo na Petição de fl. 01 do presente processo e diz
respeito à compensação de débito cujo PA ocorreu em abril/2009.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.202 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000557/2009-44

Veja-se que a Declaração de Compensação (DCOMP) (formulário papel) foi
transmitida pelo Contribuinte em 15/05/2009 (fls. 03), e não foi homologada pelo Fisco,
conforme fundamentos do Despacho Decisório de fls. 20/21, e que no momento do Pedido
estava vigente a IN SRF no 600, de 2005, que contemplava em seu art. 51:
“Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido
Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente
serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da
Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária
(Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre
o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito
passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I – formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo V desta Instrução Normativa, devidamente
preenchido;
II - a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal;
III – (...) .
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I – (...).
IV – foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão;
V - (...).
§ 4o No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da
regularização de pendências de que trata o § 3o, será proferido despacho decisório
sobre o pedido de habilitação do crédito.
§ 5o - (...).
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.”
(grifo nosso)

Veja-se que o inciso IV do §2o da IN no 660, de 2005, dispunha que o sujeito
passivo deveria formalizar o PHC no prazo de 5 anos contado da data do trânsito em julgado da
decisão. E, no caso, verifica-se que o Contribuinte cumpriu tal prazo, conforme afirmação do
Acórdão recorrido (data da decisão transitada em julgado: 12/06/2000 > data do Pedido de
Habilitação do Crédito reconhecido judicialmente: 10/06/2005).
Assim, teria o Contribuinte cumprido a exigência normativa preliminar da IN que
diz respeito ao prazo prescricional quando, em 10/06/2005, dentro, pois, do prazo de 5 anos
previsto nos artigos 165 e 168 do CTN, requereu a habilitação de seu crédito, nos termos do
inciso IV do §2° do artigo 51 da IN SRF n° 600, de 2005. Isso não significa, contudo, que a
partir da ciência da habilitação ao crédito, teria prazo ilimitado para efetuar as compensações,
flexibilizando as disposições dos referidos arts. 165 e 168 do CTN.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.202 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000557/2009-44

Consta dos autos, que a Administração Tributária cuidou de habilitar o crédito,
conforme Despacho Decisório proferido em Julho/2005, e a ciência do Despacho ocorreu em
14/07/2005 (fl. 58, do PAF no 16327.000981/2005-65, em apenso). Mas que o Contribuinte
apenas apresentou as compensações em 15/05/2009, cerca de quatro anos depois da ciência da
habilitação, e cerca de nove anos depois do trânsito em julgado da ação judicial que assegurou o
crédito.
A disciplina procedimental da IN SRF no 600, de 2005 (vigente á época do
protocolo do PHC), foi aperfeiçoada, passando a dispor o art. 71 da IN RFB no 900, de
13/12/2008 (que revogou a IN SRF no 600, de 2005):
“Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de ressarcimento e o pedido de
reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do crédito
pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o (...).
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional quinquenal do título judicial
referido no inciso IV do § 4o.” (grifo nosso)

Pode se ver que a IN RFB no 900, de 2008, passou a vigorar em 1o/01/2009, e
consignou que o Pedido de Habilitação de Crédito não significava qualquer alteração do prazo
prescricional previsto no art. 168, II do CTN.
É preciso ponderar, no entanto, que os procedimentos previstos para a habilitação
do crédito teriam diminuído o direito do contribuinte, reduzindo o prazo prescricional até que
medidas administrativas fosse adotadas por parte da RFB.
Por certo, não soaria razoável que o Contribuinte apresentasse seu pedido de
habilitação quatro anos após a ação judicial, e perdesse o direito ao crédito apenas porque o
Fisco demorou dois anos para habilitar o crédito, impedindo que o Contribuinte registrasse
tempestivamente sua compensação.
Objetivando encontrar melhor solução para a questão, é relevante informar que a
IN RFB no 1.300, de 2012 (que revogou a IN RFB no 900, de 2008) foi, posteriormente,
revogada, tendo sido publicada a norma procedimental vigente na época da prolação do recorrido
- IN RFB no 1717, de 2017, que desta forma dispõe expressamente no seu art. 103, parágrafo
único:
“Art. 103. A declaração de compensação de que trata o art. 100 poderá ser apresentada
no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da
homologação da desistência da execução do título judicial.
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput fica suspenso no período
compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente de
ação judicial e a ciência do seu deferimento, observado o disposto no art. 5o do
Decreto no 20.910, de 1932.” (grifo nosso)

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.202 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000557/2009-44

Nesse mesmo sentido, a RFB já orientava os contribuintes, conforme pode ser
observado no disposto no Parecer Normativo COSIT no 11, de 19/12/2014:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO
PARA APRESENTAR DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
(...) O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos, contados
do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da
desistência de sua execução. No período entre o pedido de habilitação do crédito
decorrente de ação judicial e a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito
administrativo, o prazo prescricional para apresentação da Declaração de
Compensação fica suspenso.” (grifo nosso)

Portanto o Contribuinte, sabedor de que detinha o direito à compensação por
cinco anos a contar de 12/06/2000, deixou transcorrer quatro anos e trezentos e sessenta e três
dias para apresentar o pedido de habilitação, em 10/06/2005. E o Fisco analisou o pedido de
maneira relativamente célere, cientificando o Contribuinte do resultado em 14/07/2005.
Entendendo que a mora da Administração não pode prejudicar o cômputo de
prazo a cargo do Contribuinte, e, por isso, até concebo a aplicação retroativa da nova disposição
normativa procedimental, no sentido de que restaria suspenso o prazo prescricional durante a
análise do pedido de habilitação pelo Fisco.
Mas, como inclusive se destaca na decisão recorrida, isso em nada afetaria o
presente caso, em que o Contribuinte demorou outros quatro anos para registrar, em 15/05/2009,
a compensação, depois de ter sido cientificado da habilitação em 14/07/2005.
O procedimento prévio de habilitação do crédito (PHC), nos termos da IN RFB no
600, de 2005, vigente à época do protocolo do PHC, de fato corresponde a procedimento
preliminar, preparatório ao respectivo pedido futuro autônomo, mas não implica prorrogação ad
infinitum dos prazos consignados na codificação tributária para tal pedido autônomo.
No presente caso, enquanto o Fisco efetuou a análise de habilitação em cerca de
um mês, o Contribuinte demorou quase cinco anos para pedir a habilitação, e, depois de obtê-la,
mais outros quatro anos para registrar a compensação. Evidente que na situação analisada o
lesado pela mora é exatamente o causador da mora.
Assim, ainda que se admita aqui a possibilidade de suspensão do prazo
prescricional enquanto a autoridade fazendária analisa o pedido de habilitação, mesmo em
período anterior à IN RFB n. 1.717/2017, tal exegese não afetaria o fato de que a compensação
apresentada cerca de nove anos após o trânsito em julgado da ação, sendo apenas um mês dessa
mora a cargo do Fisco, é maculada pela prescrição de que trata a codificação tributária.

Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.202 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000557/2009-44

Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto no sentido de conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, para, no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 310
DF CARF MF
Original